Tribunal: TJMT
Processo: 1007076-95.2022.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007076-95.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIANA SALES SILVA - CPF: 046.288.681-66 (APELANTE), FERNANDA LARISSA DA SILVA VERZOTTO - CPF: 734.380.651-34 (ADVOGADO), AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (APELADO), RAIMUNDO MARQUES DA SILVEIRA NETO - CPF: 055.294.873-00 (ADVOGADO), KATHLEEN ESPINDULA DE SOUSA - CPF: 442.747.988-01 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE
COBRANÇA
-
PARCIAL
PROCEDÊNCIA -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS
-
ÔNUS DA PROVA DA QUITAÇÃO - DEVEDOR - NÃO COMPROVAÇÃO -
RE
CURSO
DES
PROVIDO.

1.
D
emonstrada a inadimplência, a prova do pagamento da dívida é ônus do devedor, seja porque consubstanciada no fato extintivo do direito do autor (art. 333, II, do CPC), seja em razão da regra de direito das obrigações (art. 319 do CC).

2
. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARIANA SALES SILVA
,

contra a sentença proferida na
Ação
de Cobrança
ajuizada

por

UNIC EDUCACIONAL LTDA
, que julgou
parcialmente

procedente os pedidos da
inicial para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 23.190,69, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da ação e juros moratórios legais a contar da data da citação
, bem como
ao pagamento das custas
processuais
e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação
, conforme art. 85, §2º, do CPC, com o deferimento da justiça gratuita à requerida.

A
recorrente alega,
em síntese,
a necessidade de inversão do ônus da prova, considerando a relação de consumo e o fato de que entre o débito alegado e a citação transcorreram mais de cinco anos, não havendo obrigatoriedade de guarda de comprovantes de pagamento
.

Assevera que
a apelada não especificou quais disciplinas acrescidas e quais serviços adicionais foram contratados pela apelante
, bem como que os documentos apresentados pela apelada são unilaterais e insuficientes para comprovar a dívida.

Menciona que não houve prévia notificação sobre eventual inadimplência e que a cobrança de provas de segunda chamada após a conclusão do curso evidencia falhas no sistema financeiro da apelada.

Sustenta que a ação de cobrança foi proposta mais de cinco anos após a formatura, dificultando a sua defesa, que já não dispõe de documentos para comprovar o pagamento das matérias reprovadas, as quais foram financiadas pelo FIES e que a ausência de comprovação documental por parte da apelada sobre o inadimplemento contratual ou a contratação das disciplinas acrescidas reforça a necessidade de improcedência da ação
.

D
efende

que
o reconhecimento
do débito em relação
à
“
sala especial de direito empresarial
” não justifica a condenação total, especialmente diante da falibilidade do sistema financeiro da apelada.

Ao final, requer o prequestionamento de dispositivos citados e o provimento do recurso para reformar
a sentença e julgar improcedentes os pedidos da ação.

Contrarrazões apresentadas no Id.
290042879
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos

verifica-se que
UNIC EDUCACIONAL LTDA
ajuizou
Ação de
Cobrança
em
face de
MARIANA SALES SILVA
,

aduzindo, em síntese, que
prestou serviços educacionais à requerida, que cursou regularmente o curso de Direito, vindo a finalizá-lo.

Alegou que, no entanto, restaram débitos referentes a serviços individuais como provas de segunda chamada, disciplinas acrescidas e sala especial de direito empresarial, os quais totalizam o valor
atualizado
de R$ 23.537,45.

Ao final
,
requereu a condenação da requerida ao pagamento do valor de R$
23.537,45, acrescido de juros, correção monetária, despesas judiciais e honorários advocatícios.

Após a
apresentação de contestação e impugnação,
sobreveio a sentença que julgou
parcialmente
procedente a pretensão inicial
,
nos termos do relato.

Inconformada, recorre a
parte

requerida
, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar a licitude na exigibilidade do débito cobrado pela instituição de ensino, referente a serviços educacionais prestados à apelante, notadamente, disciplinas acrescidas e sala especial direito empresarial, bem como analisar a necessidade de inversão do ônus da prova em favor da apelante.

De início, no que tange à inversão do ônus da prova, embora seja aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, a inversão prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática, dependendo do preenchimento dos requisitos legais: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor.

No caso em análise, não
se constata
a presença de tais requisitos, pois a apelante não se encontra em situação de hipossuficiência
técnica em relação à apelada que justifique a inversão do ônus probatório, uma vez que
o ônus de comprovar o pagamento de uma obrigação é do devedor
.

Do contexto analisado, razão não assiste
à
apelante.

O extrato financeiro que instrui a inicial demonstra que
todas
as mensalidades
foram quitadas pelo FIES, no entanto, alguns dos serviços prestados
pela instituição de ensino
, dentre eles:
“prova de segunda chamada”, “sala especial Direito Empresarial” e disciplina acrescida”
,
encontram-se
sem pagamento (em aberto).

Extrai-se que, a
lém de a apelante reconhecer
expressamente parte do débito relacionado à "Sala Especial de Direito Empresarial", pleiteando o parcelamento,

o argumento de que as provas de segunda chamada eram condicionadas a pagamento prévio não encontra respaldo nos autos, uma vez que não apresentou qualquer comprovante de pagamento
e o
extrato
financeiro
demonstra frequência em pagamentos feitos a destempo referente
à
s “provas de segunda chamada”, inclusive renegociados posteriormente
, o que compromete sua tese defensiva de inexistência total do débito e falha no sistema da apelada.

Ainda, a
o contrário do que alega, o documento “Cronograma Liberação” do FIES (Id. 290042854) acostado pela apelante, demonstra que os valores liberados foram efetivamente baixados pela instituição de ensino, entre o período semestral de 02/2013 a 06/2018, e não consta liberação de valores para disciplinas isoladas (disciplinas acrescidas).

Quanto ao argumento de que a ação foi ajuizada após o decurso de mais de cinco anos, o que dificultaria a comprovação do pagamento, verifica-se que o art. 206, §5º, II, do CC estabelece o prazo prescricional de cinco anos para a pretensão de cobrança e a ação foi proposta dentro do prazo prescricional, não havendo falar em impossibilidade de produção de prova em razão do decurso do tempo.

Lado outro, a
apelada demonstrou satisfatoriamente a existência da relação jurídica e a prestação dos serviços educacionais, por meio
do contrato de prestação de serviços, extrato financeiro, histórico escolar e documentos relacionados ao FIES, os quais, embora produzidos unilateralmente, são documentos hábeis para comprovar a existência do débito, principalmente quando não refutados por prova em contrário.

Nesse sentido:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – COBRANÇA DE CARGA HORÁRIA EXCEDIDA DECORRENTE DE REPROVAÇÃO DO ALUNO – INOVAÇÃO RECURSAL – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TRANCAMENTO DO CURSO – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

É fato que a inovação na fase recursal objetiva entendimento diverso do esposado na sentença, não aplicado ao caso, sequer analisado, porque não foi alegado na inicial apresentada em juízo pelo recorrente, motivo pelo qual as aludidas matérias e os pedidos a elas correlatos não podem ser conhecidos.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito,
determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

No caso em apreço, o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica firmada entre as partes e a regularidade dos valores constantes no acordo em litígio, pois a cobrança pelas disciplinas cursadas além da grade é legal.

In
casu
, o serviço foi disponibilizado e o apelante não comprovou a solicitação da desistência/trancamento do curso, não
havendo o que se falar na inexistência do débito cobrado pela instituição de ensin
o. (N.U 0001299-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022,
Publicado
no DJE 31/05/2022).

APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO - REQUISITOS DA QUITAÇÃO - 1
. Na cobrança o credor não precisa provar a inadimplência, pois cabe ao devedor o ônus de provar o pagamento e a outorga de quitação, nos termos do art. 320 do Código Civil. 3. Não havendo prova do regular pagamento, impõe-se a procedência do pedido para condenar o devedor ao pagamento da dívida.
(TJ-MG - AC: 10281010009278001 MG, Relator.: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 07/11/2018, Data de Publicação: 19/11/2018).
[
g.n
]

Assim,
a apelante não logrou êxito em comprovar os fatos articulados em sua peça defensiva,
pois, cabia a ela,
nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
seu
direito,

o que
poderia ser facilmente demonstrado por meio da juntada de comprovantes de pagamentos, extratos bancários, trancamento de
matrícula, etc.
,
ônus do qual não se desincumbiu
.

Nesse contexto, a sentença não merece reparo, pois o juízo de primeiro grau analisou adequadamente as provas produzidas.

Ante
o exposto
,
nego
provimento
ao recurso
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025